Tribunal: STF
Processo: Rcl 94251
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jéssica de Freitas Pinheiro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 000930- 80.2025.5.09.0029, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema nº 1143 RG). 
Jéssica de Freitas Pinheiro narra que, nos autos em referência, discute-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda por si ajuizada, cujo pleito envolve redução da jornada de trabalho, por aplicação analógica no art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990. 
Prossegue afirmando que a autoridade reclamada, 

“[a]o declarar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho com base unicamente na invocação de norma administrativa (art. 98, §3º, da Lei 8.112/90), [...] desconsiderou a natureza essencialmente trabalhista da demanda. A causa de pedir e o pedido da Recorrente emanam diretamente do contrato de trabalho, buscando condições laborais que viabilizem o exercício da maternidade e a proteção de um dependente com necessidades especiais, o que transcende a mera discussão de uma parcela administrativa isolada”. (e-doc. 1, p. 2)

Defende, sob essa perspectiva, que compete à Justiça do Trabalho o julgamento da presente demanda, enfatizando que

“[o] Tema 1143 do STF preconiza a competência material para análise de parcelas de caráter estritamente administrativo, previstas expressamente em estatuto de servidores, pleiteadas pelos empregados públicos como incremento em suas condições salariais. Especificamente no recurso extraordinário afetado, analisou-se o pedido de quinquênio feito por empregado público do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, com fundamento na Lei nº 10.261/1968, do Estado de São Paulo, que institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis, e no art. 129 da Constituição Estadual paulista” (e-doc. 1, p. 3).

Argumenta que a aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 decorre de pleito fundado no art. 8º da CLT, visando “antes preencher lacuna normativa na CLT para fins de equidade e efetivo atendimento de suas atribuições constitucionais consagradas pelo art. 227 da CF/88”(e-doc. 1, p. 3). 
Ao final, requer

a) nos termos do art. 158 e art. 161, parágrafo único, do RISTF, antecipar liminarmente os efeitos da tutela final, suspendendo-se a eficácia da r. decisão reclamada, proferida pelo Tribunal reclamado nos autos da ação trabalhista nº 000930-80.2025.5.09.0029 até o julgamento da presente reclamação; 
(...)
c) ao final ser julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), o acórdão que julgou o recurso ordinário da ação trabalhista nº 000930-80.2025.5.09.0029, proferido pela E. Segunda Turma do tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a efetivação da inaplicabilidade dos ensinamentos do Tema 1143 , declarando a competência da Justiça do Trabalho para julgar a referida causa”.

Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 8).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 8).
No mais, a jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  

  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Na espécie, o ato reclamado refere-se à acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos autos do Processo nº 000930-80.2025.5.09.0029, pelo qual o TRT 9 reformou a sentença, afastando, assim, a  competência da Justiça do Trabalho para julgar ação, dada a natureza administrativa do pedido de redução da jornada de trabalho, calcado na aplicação analógica do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90). Eis a ementado julgado:

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REFORMA DA SENTENÇA. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso Ordinário em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, em ação que discute a redução da jornada de trabalho. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir a competência para julgar ação em que se pleiteia a redução da jornada de trabalho, com base na aplicação analógica do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (artigo 98, §3º, da Lei8.112/90), quando o vínculo é celetista, mas a pretensão tem natureza administrativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão da autora, embora a relação de emprego seja celetista, não encontra amparo na legislação trabalhista, mas em normas constitucionais e administrativas, atraindo a competência da Justiça Comum. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1143, fixou tese no sentido de que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 5. O direito à jornada reduzida, com fundamento no §2º do artigo 98 da Lei 8.112/90, tem natureza administrativa, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho. 6. A matéria discutida nos autos é de natureza administrativa, e não trabalhista, devendo ser julgada na Justiça Comum. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. 
Tese de julgamento: A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ação que discute redução de jornada de trabalho com fundamento em legislação administrativa, mesmo que o vínculo entre as partes seja de natureza celetista.A competência para julgar a ação em que se pleiteia a redução da jornada de trabalho, com base na aplicação analógica do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (artigo 98, §3º, da Lei8.112/90), é da Justiça Comum. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; CPC, art. 64. Lei nº 8.112/90, art. 98, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1288440/SP (Tema 1143); ADI 3.395-6-MC/DF” (e-doc. 5,p. 3).

Não há que se falar, portanto, em esgotamento das instâncias ordinárias para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
Anda que assim não fosse, impende registrar que o entendimento consubstanciado pelo Tema nº 1.143 da RG, em verdade, reflete desdobramento de diretriz antes externada na ADI nº 3395 e, sob essa compreensão, o acórdão reclamado vai ao encontro da jurisprudência construída em torno da ADI nº 3395, pacificada no sentido de ser da Justiça Comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, quando se pleiteia parcela de natureza administrativa.
Frise-se que no Processo nº 000930-80.2025.5.09.0029, o debate proposto envolve pedido de redução da jornada de trabalho, calcado na aplicação analógica do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 98, §3º, da Lei nº 8.112/90), o que demarca a natureza administrativa e, consequentemente,  a competência da Justiça Comum.
Nessa linha de entendimento, merecem destaque: Rcl nº 89.163, Rel. Min.André Mendonça, Dje de 27/01/2026; e Rcl nº 89.176, Rel. Min.  Cármen Lúcia, Dje de 26/01/2026.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente